Tribunal: TJBA
Processo: 8079263-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079263-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS SOUSA ARIANI

Advogado(s)
:
RAFAEL ARIANE FORMIGLI MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE ALTA COMPLEXIDADE E CUSTEIO DE MATERIAL ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RISCO DE VIDA DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de cirurgia cardíaca corretiva (
Aneurisma da Aorta Ascendente e Insuficiência Valvar Aórtica
), incluindo o custeio de materiais específicos (
Processadora Automática de Sangue Autólogo
). A Agravante alega ausência de urgência e que o procedimento não consta no Rol da ANS. O Agravado, por sua vez, defende a necessidade do procedimento e aponta que a operadora já o havia autorizado administrativamente, configurando comportamento contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura de material essencial para a cirurgia é lícita, com base no argumento de que não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS; e (iii) determinar se a autorização administrativa prévia do procedimento pela operadora impede sua posterior recusa em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
probabilidade do direito
do beneficiário está comprovada por relatório médico detalhado, que atesta a gravidade da patologia cardíaca e o risco iminente de morte súbita, o que por si só configura a
urgência
do procedimento cirúrgico.

A alegação de que o quadro clínico não se enquadra nas definições regulamentares de emergência não prevalece diante do
risco de vida concreto
demonstrado pela equipe médica assistente.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, após a alteração promovida pela
Lei nº 14.454/2022
, serve como
referência básica de cobertura
. A existência de indicação médica fundamentada justifica a cobertura de tratamento eficaz, ainda que não expressamente listado.

A
definição da técnica e dos materiais
necessários para o sucesso do procedimento cirúrgico compete ao
médico que acompanha o paciente
, e não à operadora do plano de saúde.

A autorização prévia do procedimento na esfera administrativa pela própria operadora torna a posterior resistência judicial um
comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
), que viola o princípio da
boa-fé objetiva
que rege os contratos.

A negativa de cobertura de materiais e equipamentos indispensáveis à realização de cirurgia de alta complexidade, cujo procedimento principal possui cobertura, caracteriza
prática abusiva
, pois restringe direitos fundamentais do consumidor e ameaça o objeto do contrato.

O
perigo de dano
para o beneficiário, consistente no risco à vida e no agravamento irreversível de sua condição, supera o prejuízo puramente financeiro e reversível da operadora, justificando a manutenção da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A gravidade da patologia, atestada por relatório médico que indica risco de vida, configura a urgência do procedimento e prevalece sobre definições regulamentares para fins de cobertura por plano de saúde. 2. A ausência de previsão de um tratamento ou material no Rol da ANS não autoriza, por si só, a negativa de cobertura pela operadora, se houver indicação médica fundamentada, conforme a Lei nº 14.454/2022. 3. A autorização administrativa prévia de um procedimento pela operadora de saúde a impede de questioná-lo judicialmente, sob pena de violação da boa-fé objetiva e da teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
).

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13º, e art. 35-C; Lei nº 14.454/2022; Código de Processo Civil, arts. 300, 396 e 397.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos d
o Agravo de Instrumento
n
°8079263-56.2025.8.05.0000
, da Comarca

de
Salvador
(BA), a
gravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravado
MARCOS VINICIUS SOUSA ARIANI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .